Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-77.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000065-77.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível RECORRENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, JUVENAL ALVES COSTA, MARCIO SOUZA GARCIA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 14.010/2020. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal para cobrança judicial de contribuições sindicais pelo sindicato contra o Ente Público. A parte embargante alegou omissão quanto à natureza da obrigação do Município, ao termo inicial da prescrição e à aplicação do art. 3º da Lei n. 14.010/2020, além de contradição entre o fundamento e o dispositivo do acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar a incidência do art. 3º da Lei n. 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais em razão da pandemia de COVID-19. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração tem cabimento apenas para suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4 - A omissão relevante para fins de Embargos de Declaração é aquela referente a ponto que deveria ser obrigatoriamente decidido, não se exigindo o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes. 5 - A contradição que autoriza Embargos é a interna à própria decisão (interna corporis), ou seja, entre as partes do mesmo julgado, não entre fundamentos da decisão e os argumentos das partes. 6 - Não há omissão quanto à natureza da obrigação do Município nem quanto ao termo inicial da prescrição, pois esses pontos foram enfrentados expressamente no acórdão recorrido. Bem como não foi verificada qualquer contradição interna. 7 - Todavia, reconhece-se omissão do acórdão no exame da incidência do art. 3º da Lei n. 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020. 8 - A matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, independentemente de provocação anterior das partes. 9 - Aplicando-se a suspensão de 142 dias ao prazo prescricional quinquenal, conclui-se que a ação ajuizada em 29/06/2022 foi proposta dentro do prazo legal, afastando-se a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos acolhidos em parte. Declarada a nulidade do Acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: 1 - A omissão relevante para fins de Embargos de Declaração é aquela que recai sobre ponto essencial à decisão, e não sobre todos os argumentos das partes. 2 - A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna à decisão judicial, sendo irrelevante o antagonismo entre fundamentos do julgado e teses das partes. 3 - O art. 3º da Lei n. 14.010/2020 suspende os prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020, aplicando-se inclusive às ações de cobrança de créditos tributários, por se tratar de norma de ordem pública. 4 - Verificada a suspensão legal do prazo prescricional durante a pandemia, afasta-se a prescrição reconhecida anteriormente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 174; Lei n. 14.010/2020, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. - STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000. - TJ-MG, AI 15539512620228130000, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 29.09.2022. - TJ-MT, Embargos de Declaração 10557783120208110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.2023. - TJ-SP, Apelação Cível 1022077-69.2021.8.26.0577, Rel. Arantes Theodoro, j. 31.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8000065-77.2023.8.05.0084 que tem como embargante FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA e como embargado MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA